Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019600-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VIEIRA SILVA - CNPJ: 01.651.948/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VIEIRA SILVA - CPF: 848.643.541-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENT
A

DIREITO TRIBUTÁRIO.
A
GR
A
VO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISC
A
L.
PRELIMIN
A
R DE SOBREST
A
MENTO DO FEITO EM R
A
ZÃO DO TEM
A
N. 1282 DO STF. REJEIT
A
D
A
. COBR
A
NÇ
A
DE T
A
X
A
DE SEGUR
A
NÇ
A
CONTR
A
INCÊNDIO (T
A
CIN). DECL
A
R
A
ÇÃO DE INCONSTITUCION
A
LID
A
DE PELO SUPREMO TRIBUN
A
L FEDER
A
L.
A
USÊNCI
A
DE MODUL
A
ÇÃO. EFEITO
EX TUNC.
ILICITUDE DESDE O N
A
SCEDOURO D
A
LEI INSTITUIDOR
A
D
A
T
A
CIN. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. C
a
so em ex
a
me

1.
Recurso de
a
gr
a
vo de instrumento interposto pelo Est
a
do de M
a
to Grosso contr
a
decisão que, em execução fisc
a
l,
decl
a
r
ou

a
inexigibilid
a
de d
a
T
a
x
a
de Segur
a
nç
a
Contr
a
Incêndio (T
A
CIN) e determinou
a
retific
a
ção d
a
Certidão de Dívid
a

A
tiv
a
.

II. Questão em
discus
são

2. Há du
a
s questões em discussão: (i) s
a
ber se é c
a
so de sobrest
a
mento do feito em r
a
zão d
a

a
fet
a
ção do Tem
a
1282 pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l (STF); e (
ii
) s
a
ber se
a
decisão que decl
a
rou
a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
A
CIN deve produzir efeitos
ex
nunc
, em consonânci
a
com
a
decisão do Tribun
a
l de Justiç
a
de M
a
to Grosso, ou se deve prev
a
lecer o efeito
ex

tunc
conforme entendimento do STF.

III. R
a
zões de decidir

3. Qu
a
nto à prelimin
a
r de sobrest
a
mento,
a
o Tem
a
1.282, referente
a
o RE 1417155, foi reconhecid
a

a
repercussão ger
a
l sobre
a
m
a
téri
a
em questão, sem determin
a
ção de sobrest
a
mento.
A
suspensão do process
a
mento previst
a
no
a
rtigo
1.0
3
5
, § 5o, do CPC/2015 não é decorrênci
a
necessári
a
do reconhecimento d
a
repercussão ger
a
l, tendo o rel
a
tor do Recurso Extr
a
ordinário p
a
r
a
digm
a

a
f
a
culd
a
de de determin
a
r ou não t
a
l sobrest
a
mento.

4.
No mérito, em conformid
a
de com entendimento contemporâneo do Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, defl
a
gr
a
do n
a

A
ção Diret
a
de Inconstitucion
a
lid
a
de
A
DI n. 2908, o serviço de comb
a
te
a
incêndio não pode ser custe
a
do pel
a
cobr
a
nç
a
de t
a
x
a
, por se tr
a
t
a
r de
a
tivid
a
de específic
a
do Corpo de Bombeiros, cuj
a

a
tivid
a
de é genéric
a
, essenci
a
l, ger
a
l e indivisível e, port
a
nto, devendo ser custe
a
d
a
pel
a
receit
a
de impostos. D
a
í result
a

a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
A
CIN.

5. Em r
a
zão d
a

a
usênci
a
de modul
a
ção dos efeitos pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, deve ser
a
plic
a
d
a

a
regr
a
ger
a
l, ou sej
a
,
ex

tunc
, o que implic
a

a
ilicitude do l
a
nç
a
mento d
a
T
A
CIN desde
a
edição d
a
lei instituidor
a
. De form
a
que não há que se f
a
l
a
r n
a

a
plic
a
ção do efeito
ex
nunc
com emb
a
s
a
mento n
a

A
DI Est
a
du
a
l n.
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000.

IV. Dispositivo e tese

6. Prelimin
a
r rejeit
a
d
a
. Recurso não provido.

Tese de julg
a
mento:

"
A
decl
a
r
a
ção de inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
a
x
a
de Segur
a
nç
a
Contr
a
Incêndio (T
A
CIN) pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l possui efeito
ex

tunc
, retro
a
gindo à d
a
t
a
do
a
to impugn
a
do, sendo inválid
a

a cobr a nç a desde a su a instituição"
.

_______________________________________________________________

Dispositivos relev
a
ntes cit
a
dos:

A
rtigo
1.0
3
5
, §5o, do Código de Processo Civil;
A
rtigo
100
, d
a
Lei n.
4.
5
49/1982 (MT).

Jurisprudênci
a
relev
a
nte cit
a
d
a
:
STF, RE 643247, Rel. Min. M
a
rco
A
urélio, Plenário, julg
a
do em 0
1.0
8.2017; STF, RE 1179245
A
gR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúci
a
, Plenário, julg
a
do em 15.3.2021; TJMT,
A
DI
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000, Rel. Des. Márcio Vid
a
l, Órgão Especi
a
l, julg
a
do em 1
4.
10.2021.

R E L
A
T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégi
a
Câm
a
r
a
,

Cuid
a
-se de
a
gr
a
vo de instrumento com pedido limin
a
r de efeito suspensivo interposto pelo
EST
A
DO DE M
A
TO GROSSO
contr
a
decisão proferid
a
pelo Núcleo de Justiç
a
Digit
a
l de Execuções Fisc
a
is Est
a
du
a
is
4.
0 que, nos
a
utos d
a
execução fisc
a
l n.
100
1891-60.2017.8.1
1.0
002

a
juiz
a
d
a
em f
a
ce de
A
LEX
A
NDRE VIEIR
A
SILV
A
e
A
LEX
A
NDRE VIEIR
A
SILV
A
,
reconhece
u
a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
cobr
a
nç
a
do crédito tributário decorrente d
a
T
A
CIN (t
a
x
a
de prevenção e comb
a
te
a
incêndios)
e do ICMS
a
pur
a
do por estim
a
tiv
a
, determin
a
ndo,
a
ind
a
,
a
retific
a
ção d
a
certidão de dívid
a

a
tiv
a
p
a
r
a
o prosseguimento do feito.

Prelimin a rmente, a p a rte a gr a v a
nte sustent
a
, em síntese,
a
existênci
a
de tem
a

a
fet
a
do à sistemátic
a
de repercussão ger
a
l no Supremo Tribun
a
l Feder
a
l.

No mérito,
a duz a prev a lênci a d a modul a
ção dos efeitos
a
plic
a
d
a
pelo Órgão Especi
a
l do e. TJMT em controle concentr
a
do sobre os dem
a
is precedentes existentes sobre
a
m
a
téri
a
.

Pontuou
a
flexibiliz
a
ção dos m
a
rcos tempor
a
is de modul
a
ção pelo próprio Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, em recente entendimento
a
plic
a
do n
a

A
DI n.
4.
411/MG, de modo que
a
modul
a
ção dos efeitos
a
plic
a
d
a
no julg
a
mento fin
a
l d
a

A
DI est
a
du
a
l n.
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000 deve ser obrig
a
tori
a
mente observ
a
d
a
pelos órgãos d
a
Justiç
a
Est
a
du
a
l em situ
a
ções
a
nálog
a
s.

Com b
a
se nesses fund
a
mentos, pugn
a
pelo provimento do recurso p
a
r
a
reform
a
r
a
decisão recorrid
a

e d
a
r prosseguimento
a
o executivo fisc
a
l.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
227273159
).

A p a rte a pel a d a

a
presentou contr
a
rr
a
zões no Id.
239866651
, pugn
a
ndo pelo não provimento do recurso.

Desnecessári
a

a
intervenção do órgão ministeri
a
l nos
a
utos, à luz do que preconiz
a

a
Súmul
a
n. 189 do c. Superior Tribun
a
l de Justiç
a
.

É o rel
a
tório.

V O T O - PRELIMIN
A
R – SOBREST
A
MENTO DO FEITO (TEM
A
N. 1282 DO STF)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (REL
A
TOR)

Egrégi
a
Câm
a
r
a
,

Prelimin a rmente, a p a rte a gr a v a nte a lmej a
o sobrest
a
mento do presente feito, em virtude d
a

a
fet
a
ção do Tem
a
n. 1.282, referente
a
o julg
a
mento do RE 1417155.

Não obst
a
nte, verific
a
-se que o Min. Di
a
s Toffoli rel
a
tor do RE 1417155, em dezembro de 2023, vi
a
decisão monocrátic
a
, entendeu pel
a

“existênci
a
de m
a
téri
a
constitucion
a
l e pel
a
repercussão ger
a
l do tem
a
rel
a
tivo à constitucion
a
lid
a
de d
a
s t
a
x
a
s de prevenção e comb
a
te
a
incêndios, busc
a
, s
a
lv
a
mento e resg
a
te instituíd
a
s por est
a
dos-membros, submetendo o c
a
so à
a
preci
a
ção dos dem
a
is Ministros d
a
Corte”.

Registre-se, por oportuno, que em m
a
téri
a
de repercussão ger
a
l
a
suspensão de process
a
mento previst
a
no §5o do
a
rt.
1.0
3
5
do CPC
"não consiste em consequênci
a

a
utomátic
a
e necessári
a
do reconhecimento d
a
repercussão ger
a
l re
a
liz
a
d
a
com fund
a
mento no “c
a
put” do mesmo dispositivo, sendo d
a
discricion
a
ried
a
de do rel
a
tor do recurso extr
a
ordinário p
a
r
a
digm
a
determiná-l
a
ou modulá-l
a
"
(Questão de Ordem no RE 966.177/RS).

A
ssim, não há previsão de sobrest
a
mento d
a s a ções a fet a s a
o Tem
a
n. 1.282, pois o Min. Di
a
s Toffoli
a
pen
a
s reconheceu
a relevânci a d a m a téri a constitucion a
l deb
a
tid
a
n
a
queles
a
utos relev
a
nte do ponto de vist
a
jurídico, soci
a
l e econômico, ultr
a
p
a
ss
a
ndo o interesse subjetivo d
a
s p
a
rtes.

Pelo exposto,
rejeito a prelimin a r a rguid a
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (REL
A
TOR)

Egrégi
a
Câm
a
r
a
,

Conforme rel
a
t
a
do,
cuid
a
-se de
a
gr
a
vo de instrumento com pedido limin
a
r de efeito suspensivo interposto pelo
EST
A
DO DE M
A
TO GROSSO
contr
a
decisão proferid
a
pelo Núcleo de Justiç
a
Digit
a
l de Execuções Fisc
a
is Est
a
du
a
is
4.
0 que, nos
a
utos d
a
execução fisc
a
l n.
100
1891-60.2017.8.1
1.0
002

a
juiz
a
d
a
em f
a
ce de
A
LEX
A
NDRE VIEIR
A
SILV
A
e
A
LEX
A
NDRE VIEIR
A
SILV
A
, reconheceu
a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
cobr
a
nç
a
do crédito tributário decorrente d
a
T
A
CIN (t
a
x
a
de prevenção e comb
a
te
a
incêndios) e do ICMS
a
pur
a
do por estim
a
tiv
a
, determin
a
ndo,
a
ind
a
,
a
retific
a
ção d
a
certidão de dívid
a

a
tiv
a
p
a
r
a
o prosseguimento do feito.

Infere-se do presente recurso que
a p a rte a gr a v a
nte objetiv
a

a
reform
a
d
a
decisão que decl
a
rou
a
inexigibilid
a
de d
a
cobr
a
nç
a
do crédito tributário decorrente d
a
T
A
CIN (t
a
x
a
de prevenção e comb
a
te
a
incêndios), determin
a
ndo,
a
ind
a
,
a
retific
a
ção d
a
certidão de dívid
a

a
tiv
a
p
a
r
a
o prosseguimento do feito.

Tod
a
vi
a
, discord
a
o
a
gr
a
v
a
nte, sob o
a
rgumento de que não se observou
a
modul
a
ção dos efeitos d
a
decisão do Órgão Especi
a
l deste Tribun
a
l prol
a
t
a
d
a
no julg
a
mento d
a

a
ção diret
a
de inconstitucion
a
lid
a
de n.
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000.

Pois bem.

De início, imperioso registr
a
r que o Plenário d
a
Suprem
a
Corte, nos
a
utos do RE 643247, sob o rito d
a
Repercussão Ger
a
l (Tem
a
16), p
a
cificou
a
m
a
téri
a
. Vej
a
mos:

"T
A
X
A
DE COMB
A
TE
A
INCÊNDIO - IN
A
DEQU
A
ÇÃO CONSTITUCION
A
L. Desc
a
be introduzir no cenário tributário, como obrig
a
ção do contribuinte, t
a
x
a
vis
a
ndo
a
prevenção e o comb
a
te
a
incêndios, sendo imprópri
a

a

a
tu
a
ção do Município em t
a
l c
a
mpo.”

(RE 643247, Rel
a
tor Ministro: M
A
RCO
A
URÉLIO, Tribun
a
l Pleno, julg
a
do em 01.8.2017,
A
córdão Eletrônico Repercussão Ger
a
l - Mérito DJe-292, Divulg
a
do em: 18.12.2017, Public
a
do em: 19.12.2017).

De igu
a
l modo, o Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, nos
a
utos do RE 1179245
A
gR-EDv
(DJ 22.3.2021, Public
a
ção 23.3.2021), reconheceu
a
ilegitimid
a
de d
a cobr a nç a d a t a x a
de segur
a
nç
a
contr
a
incêndio pelo Est
a
do de M
a
to Grosso. Vej
a
mos:

“EMB
A
RGOS DE DIVERGÊNCI
A
NO
A
GR
A
VO REGIMENT
A
L NO RECURSO EXTR
A
ORDINÁRIO. CONSTITUCION
A
L E TRIBUTÁRIO. T
A
X
A
DE SEGUR
A
NÇ
A
CONTR
A
INCÊNDIO. SEGUR
A
NÇ
A
PÚBLIC
A
. SERVIÇO GER
A
L E INDIVISÍVEL. ILEGITIMID
A
DE D
A
COBR
A
NÇ
A
DESSE TRIBUTO PELO EST
A
DO. PRECEDENTES. TEM
A
16 D
A
REPERCUSSÃO GER
A
L. DIVERGÊNCI
A
CONFIGUR
A
D
A
. EMB
A
RGOS DE DIVERGÊNCI
A

A
COLHIDOS P
A
R
A
D
A
R PROVIMENTO
A
O RECURSO EXTR
A
ORDINÁRIO D
A
EMB
A
RG
A
NTE.

Vistos, rel
a
t
a
dos e discutidos estes
a
utos,
a
cord
a
m os Ministros do Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, em Sessão Virtu
a
l do Plenário, n
a
conformid
a
de d
a

a
t
a
de julg
a
mento, por un
a
nimid
a
de, em
a
colher os emb
a
rgos de divergênci
a
p
a
r
a
d
a
r provimento
a
o recurso extr
a
ordinário interposto por Feder
a
ção d
a
s Indústri
a
s no Est
a
do de M
a
to Grosso, p
a
r
a

a f a st a r a exigibilid a
de d
a
t
a
x
a
de segur
a
nç
a
contr
a
incêndio cobr
a
d
a
por M
a
to Grosso, nos termos do voto d
a
Rel
a
tor
a
”.

(STF - RE 1179245
A
gR-EDv
, Rel
a
tor(
a
): CÁRMEN LÚCI
A
, Tribun
a
l Pleno, julg
a
do em 15.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22.3.2021 - PUBLIC 23.3.2021).

Some-se
a
isso,
a
decisão proferid
a
nos
a
utos d
a

A
DI 2908 (DJE 11.10.2019, Public
a
ção 06.11.2019) pelo STF, que decl
a
rou inconstitucion
a
l o dispositivo leg
a
l que instituiu
a
T
a
x
a
de Segur
a
nç
a
Contr
a
Incêndio no Est
a
do de Sergipe:

“
A
ÇÃO DIRET
A
DE INCONSTITUCION
A
LID
A
DE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIP
A
N
A
N.
4.
184/1999. INSTITUIÇÃO DE T
A
X
A
S REMUNER
A
TÓRI
A
S DE
A
TIVID
A
DES DE ÓRGÃO D
A
SEGUR
A
NÇ
A
PÚBLIC
A
. CORPO DE BOMBEIROS MILIT
A
R. T
A
X
A

A
NU
A
L DE SEGUR
A
NÇ
A
CONTR
A
INCÊNDIO E DE
A
PROV
A
ÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO.
A
NÁLISE DE SISTEM
A
S DE SEGUR
A
NÇ
A
CONTR
A
INCÊNDIO E PÂNICO.
A
ÇÃO DIRET
A
JULG
A
D
A
P
A
RCI
A
LMENTE PROCEDENTE.

1.
A
s t
a
x
a
s são tributos vincul
a
dos
a

a
tivid
a
de est
a
t
a
l dirigid
a

a
sujeito identific
a
do ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de políci
a
titul
a
riz
a
do pelo ente
a
rrec
a
d
a
dor ou d
a
utiliz
a
ção de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2.
A
instituição de t
a
x
a
exige que os serviços públicos por el
a
remuner
a
dos cumulem os requisitos de especificid
a
de e divisibilid
a
de. Os serviços
a
utoriz
a
dores de cobr
a
nç
a
de t
a
x
a
s não podem ser prest
a
dos de form
a
ger
a
l e indistint
a

a
tod
a

a
coletivid
a
de (uti
universi
), m
a
s
a
pen
a
s à p
a
rcel
a
específic
a
que dele frui, efetiv
a
ou potenci
a
lmente, de modo individu
a
liz
a
do e mensurável (uti
singuli
).

3.
A
t
a
x
a

a
nu
a
l de segur
a
nç
a
contr
a
incêndio tem como f
a
to ger
a
dor
a
prest
a
ção de
a
tivid
a
de essenci
a
l ger
a
l e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilid
a
de genéric
a
, devendo ser custe
a
d
a
pel
a
receit
a
dos impostos.

4.
T a x a de a prov a
ção de projetos de construção pelo exercício de poder de políci
a
.
A

a
nálise de projetos de sistem
a
s de prevenção contr
a
incêndio e pânico é serviço público
a
ntecedente e prep
a
r
a
tório de prátic
a
do
a
to de políci
a
, concretiz
a
do n
a

a
prov
a
ção ou não do projeto e, consequentemente, n
a

a
utoriz
a
ção ou não de se obterem licenç
a
s e
a
lv
a
rás de construção. Serviços prep
a
r
a
tórios específicos e divisíveis, volt
a
dos diret
a
mente
a
o contribuinte que pretende edific
a
r em Sergipe, podendo ser custe
a
dos por t
a
x
a
s.

5.
A
ção diret
a
de inconstitucion
a
lid
a
de julg
a
d
a
p
a
rci
a
lmente procedente.”

(STF -
A
DI 2908, Rel
a
tor
a
Ministr
a
: CÁRMEN LÚCI
A
, Tribun
a
l Pleno, julg
a
do em 11.10.2019, Processo Eletrônico DJe-242 Divulg
a
do: 05.11.2019, Public
a
do: 06.11.2019).

Contr
a
o
a
córdão foi interposto emb
a
rgos de decl
a
r
a
ção e o Supremo decidiu
a
f
a
st
a
r
a

a
plic
a
ção do entendimento do Presidente d
a
Suprem
a
Corte Min. Di
a
s Toffoli, de que
a
decl
a
r
a
ção de inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
a
x
a
de Incêndio com eficáci
a

ex

tunc
result
a
ri
a
em comprometimento dos serviços prest
a
dos pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qu
a
l consignou que
a
decisão p
a
ss
a
ri
a

a
produzir efeitos
a
p
a
rtir do próximo exercício fin
a
nceiro, qu
a
l sej
a
, o
a
no de 2020. Vej
a
mos:

“EMB
A
RGOS DE DECL
A
R
A
ÇÃO N
A

A
ÇÃO DIRET
A
DE INCONSTITUCION
A
LID
A
DE –
A
USÊNCI
A
DE OMISSÃO, OBSCURID
A
DE, CONTR
A
DIÇÃO OU ERRO M
A
TERI
A
L - IMPOSSIBILID
A
DE DE REDISCUSSÃO D
A
M
A
TÉRI
A
– EMB
A
RGOS DE DECL
A
R
A
ÇÃO REJEIT
A
DOS.

1 – No
a
córdão não prev
a
leceu propost
a
de modul
a
ção dos efeitos de decl
a
r
a
ção de inconstitucion
a
lid
a
de do inciso II do
a
rt. 1o d
a
Lei n.
4.
185/1999 de Sergipe.

2 –
A
prosper
a
r
a
pretensão d
a
emb
a
rg
a
nte de modul
a
ção dos efeitos de decisão que tenh
a
eficáci
a

a
p
a
rtir do próximo exercício fin
a
nceiro, est
a
r-se-i
a

a
dot
a
r de infringênci
a
os emb
a
rgos de decl
a
r
a
ção e
a
converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.”

(STF - Tribun
a
l Pleno,
A
DI 2908/SE ED, Rel
a
tor
a
Ministr
a

Cármen
Lúci
a
, public
a
do no DJE em 23.
4.
2020).

Vê-se, port
a
nto, que n
a

a
ção diret
a
de inconstitucion
a
lid
a
de n. 2908/SE não houve
a
modul
a
ção dos efeitos, sendo certo que
“
a
regr
a
referente à decisão proferid
a
em sede de controle concentr
a
do é de que possu
a
efeitos
ex

tunc
, retir
a
ndo o
a
to norm
a
tivo do orden
a
mento jurídico desde o seu n
a
scimento.”
(STF, Tribun
a
l Pleno,
A
DI 2639/PR ED, rel
a
tor Ministro Luiz Fux, public
a
do no DJE em 9.
4.
2012).

No âmbito est
a
du
a
l, em 1
4.
10.2021, o Órgão Especi
a
l do Tribun
a
l de Justiç
a
do Est
a
do de M
a
to Grosso julgou procedente
a

A
ção Diret
a
de Inconstitucion
a
lid
a
de n.
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000, decl
a
r
a
ndo inconstitucion
a
l o
a
rtigo
100
, d
a
Lei Est
a
du
a
l n.
4.
5
49/1982, que est
a
beleceu
a
T
A
CIN, com efeitos
ex
nunc
,
a
p
a
rtir do trânsito em julg
a
do. Vej
a
mos:

“
A
ÇÃO DIRET
A
DE INCONSTITUCION
A
LID
A
DE –
A
RT.
100
, D
A
LEI EST
A
DU
A
L N.
4.
5
47/82, COM
A
RED
A
ÇÃO D
A
D
A
PEL
A
LEI EST
A
DU
A
L N. 9.067/2008 – CRI
A
ÇÃO DE T
A
X
A
DE SEGUR
A
NÇ
A
CONTR
A
INCÊNDIO (T
A
CIN) – INCONSTITUCION
A
LID
A
DE – REPERCUSSÃO GER
A
L N
A
DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTR
A
ORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEM
A
16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILID
A
DE DE SU
A
INSTITUIÇÃO POR EST
A
DOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINID
A
PELO STF – REPERCUSSÃO GER
A
L – LIMIN
A
R R
A
TIFIC
A
D
A
–
A
ÇÃO DIRET
A
DE INCONSTITUCION
A
LID
A
DE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

‘O Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, por un
a
nimid
a
de e nos termos do voto do Rel
a
tor, fixou
a
seguinte tese de repercussão ger
a
l: ‘
A
segur
a
nç
a
públic
a
, presentes
a
prevenção e o comb
a
te
a
incêndios, f
a
z-se, no c
a
mpo d
a

a
tivid
a
de precípu
a
, pel
a
unid
a
de d
a
Feder
a
ção, e, porque serviço essenci
a
l, tem como
a
vi
a
bilizá-l
a

a

a
rrec
a
d
a
ção de impostos, não c
a
bendo
a
o Município
a
cri
a
ção de t
a x a p a r a t a
l fim’’.

(RE 643247, Rel
a
tor(
a
): Min. M
A
RCO
A
URÉLIO, Tribun
a
l Pleno, julg
a
do em 01/08/2017,
A
CÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GER
A
L - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Est
a
do poderi
a
, no âmbito d
a segur a nç a públic a revel a d a pel a
prevenção e comb
a
te
a
incêndios, instituir v
a lid a mente a t a x a
, como procl
a
mou o Supremo, embor
a
no c
a
mpo d
a
tutel
a
de urgênci
a
. (RE 643247, voto do Min. M
a
rco
A
urélio).

Em vist
a
d
a
necessid
a
de de resgu
a rd a r a segur a nç a jurídic a
, devem ser modul
a
dos os efeitos d
a
decisão d
a
decl
a
r
a
ção de inconstitucion
a
lid
a
de, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, p
a r a que a eficáci a plen a sej a

a
p
a
rtir do seu trânsito em julg
a
do, conforme
a
utoriz
a
o
a
rt. 27 d
a
Lei n. 9.868/1999.”

(TJMT - N.U
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000, ÓRGÃO ESPECI
A
L CÍVEL, Rel. DES. MÁRCIO VID
A
L, Órgão Especi
a
l,
Julg
a
do
em 1
4.
10.2021,
Public
a
do
no DJE 19/10/2021).

Houve oposição de emb
a
rgos de decl
a
r
a
ção n
a
referid
a

A
DI, que for
a
m rejeit
a
dos pelo órgão julg
a
dor.

Ocorre que
a
Feder
a
ção d
a
s Indústri
a
s do Est
a
do de M
a
to Grosso – FIEMT
a
juizou
a
Recl
a
m
a
ção n. 61.136/MT no Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, que foi julg
a
d
a
p
a
rci
a
lmente procedente pelo rel
a
tor Min. Luís Roberto B
a
rroso, em decisão monocrátic
a
proferid
a
em 27.9.2023, cujo dispositivo se dest
a
c
a
:

“Do exposto, com b
a
se no
a
rt. 161, p
a
rágr
a
fo único, do RI/STF e no
a
rt. 992 do CPC/2015, julgo p
a
rci
a
lmente procedente o pedido formul
a
do n
a
recl
a
m
a
ção, p
a r a c a ss a r a
decisão recl
a
m
a
d
a
(Emb
a
rgos de Decl
a
r
a
ção no
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000) e determin
a
r que outr
a
sej
a
proferid
a
, com observânci
a
do decidido nos Emb
a
rgos de Divergênci
a
no
A
gr
a
vo Regiment
a
l no Recurso Extr
a
ordinário no 1179245.”

N
a
oc
a
sião, o rel
a
tor concluiu que
“houve desrespeito à
a
utorid
a
de d
a
decisão tom
a
d
a
pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, especi
a
lmente por ter h
a
vido,
a
qui, rejeição express
a

a
o pleito do Est
a
do do M
a
to Grosso de limit
a
r os efeitos tempor
a
is d
a
decisão”.

Logo, extr
a
i-se que o Supremo Tribun
a
l Feder
a
l já se posicionou sobre
a
inexistênci
a
de modul
a
ção de efeitos tempor
a
is p
a
r
a

a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
A
CIN no âmbito do Est
a
do de M
a
to Grosso.

A
ssim, sem r
a zão a F a zend a Públic a qu a
ndo sustent
a

a
necessid
a
de de observânci
a
do efeito
ex
nunc
, em r
a
zão do que decidido n
a

A
DI n.
100
3057-65.2019.81
1.0
000, per
a
nte este Sod
a
lício, di
a
nte do que definido pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l n
a

A
DI n. 2908.

Desse modo, um
a
vez decl
a
r
a
d
a

a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
A
CIN,
a
eficáci
a
é contr
a
todos e efeito vincul
a
nte em rel
a
ção
a
os órgãos do Poder Judiciário e à
A
dministr
a
ção Públic
a
feder
a
l, est
a
du
a
l e municip
a
l, com efeitos, no presente c
a
so,
ex

tunc
, retro
a
gindo à d
a
t
a
do
a
to impugn
a
do, não devendo prev
a
lecer
a
tese de preserv
a
ção d
a
decisão d
a
Corte superior supr
a
cit
a
d
a
–
Recl
a
m
a
ção n. 61.136/MT no Supremo Tribun
a
l Feder
a
l
– qu
a
nto à FIEMT e às pesso
a
s por el
a
represent
a
d
a
s.

Nesse sentido, eis
a jurisprudênci a dest a Primeir a Câm a r a
de Direito Público e Coletivo do Tribun
a
l de Justiç
a
do Est
a
do de M
a
to Grosso. Vej
a
mos:

“RECURSO DE
A
GR
A
VO INTERNO EM
A
PEL
A
ÇÃO – TRIBUTÁRIO – M
A
ND
A
DO DE SEGUR
A
NÇ
A
-
T
A
CIN – T
A
X
A
DE SEGUR
A
NÇ
A
E COMB
A
TE CONTR
A
INCÊNDIOS – INCONSTITUCION
A
LID
A
DE DECL
A
R
A
D
A
PELO SUPREMO TRIBUN
A
L FEDER
A
L –
A
USÊNCI
A
DE MODUL
A
ÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O N
A
SCEDOURO D
A
LEI INSTITUIDOR
A
D
A
T
A
CIN
– PROCEDÊNCI
A
D
A

A
ÇÃO – RECURSO DE
A
PEL
A
ÇÃO DESPROVIDO –
A
GR
A
VO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em conformid
a
de com entendimento contemporâneo do Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, defl
a
gr
a
do em
A
ção Diret
a
de Inconstitucion
a
lid
a
de
A
DI n. 2908,
o serviço de comb
a
te
a
incêndio não pode ser custe
a
do pel
a
cobr
a
nç
a
de t
a
x
a
, por se tr
a
t
a
r de
a
tivid
a
de específic
a
do Corpo de Bombeiros, cuj
a

a
tivid
a
de é genéric
a
, essenci
a
l, ger
a
l e indivisível, e, port
a
nto, deve ser custe
a
d
a
pel
a
receit
a
de impostos.
D
a
í result
a

a
inconstitucion
a
lid
a
de d
a
T
A
CIN
.

2- Em r
a
zão d
a

a
usênci
a
de modul
a
ção dos efeitos pelo Supremo Tribun
a
l Feder
a
l, deve ser
a
plic
a
d
a

a
regr
a
ger
a
l, ou sej
a
,
ex

tunc
, o que implic
a

a
ilicitude do l
a
nç
a
mento d
a
T
A
CIN desde
a
edição d
a
lei instituidor
a
. De form
a
que não há que se f
a
l
a
r n
a

a
plic
a
ção do efeito
ex
nunc, com emb
a
s
a
mento n
a

A
DI Est
a
du
a
l n.
100
3057-65.2019.8.1
1.0
000.

3 –
A
gr
a
vo interno conhecido e, no mérito, desprovido.”

(TJMT - N.U
100
4912-7
4.
2020.8.1
1.0
055, CÂM
A
R
A
S ISOL
A
D
A
S CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES
A
. M
A
RI
A

A
P
A
RECID
A
RIBEIRO, Primeir
a
Câm
a
r
a
de Direito Público e Coletivo, Julg
a
do em 22.1.2024,
Public
a
do
no DJE 31.1.2024).
[
g.n
].

Di
a
nte de t
a
is consider
a
ções, não é
a
dmissível
a
cobr
a
nç
a
de T
a
x
a
de Segur
a
nç
a
contr
a
Incêndio – T
A
CIN, em decorrênci
a d a su a inconstitucion a lid a
de reconhecid
a
, devendo ser
a
plic
a
d
a
à hipótese, o efeito
ex

tunc
, de modo que
a
decisão interlocutóri
a
recorrid
a
deve ser confirm
a
d
a
pelos seus próprios e jurídicos fund
a
mentos.

Di
a
nte do exposto e em consonânci
a com a fund a ment a ção supr a
,
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso interposto pelo Est
a
do de M
a
to Grosso, por conseguinte, m
a
ntenho
incólume

a conclusão a lc a nç a d a
pelo d. Juízo
a
quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024